Tribunal: TCU
Processo: 010.232/2017-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
RELATÓRIO DE AUDITORIA. Integração das Bacias Hidrográficas do Estado Ceará - Cinturão das Águas do Ceará

Inteiro teor:
Acórdão 1256/2024-TCU-Plenário Trata-se do monitoramento com o objetivo verificar o cumprimento das determinações do Acórdão 2554/2017-TCU-Plenário direcionadas à SRH/CE concernentes à auditoria realizada nas obras do Trecho 1 do Cinturão de Águas do Ceará objeto de convênio formalizado com o MIDR. Considerando o exame empreendido pela então Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Urbana e Hídrica (AudUrbana), inserto à peça 206, no sentido de acatar as manifestações apresentadas em relação às ocorrências que ensejaram as deliberações 9.1.1 a 9.1.5 do Acórdão 2554/2017-TCU-Plenário , uma vez que, apesar das iniciais afrontas à legislação, os gestores tomaram providências para realizar os ajustes necessários e para evitar danos ao erário, de forma que o interesse público restou resguardado e o objetivo das contratações foi atingido; os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 250, incisos II e III, 254, 143, inciso V, alínea "a", e 169, inciso V, do Regimento Interno/TCU, em: a) considerar cumpridas as determinações contidas nos subitens 9.1.1, 9.1.2, e 9.2 do Acórdão 2554/2017-TCU-Plenário ; b) dispensar o monitoramento dos itens 9.1.3, 9.1.4 e 9.1.5 com base no § 3o, alínea 'a', do art. 17 da Resolução-TCU 315/2020; e b) dar conhecimento desta decisão ao Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional e à Secretaria dos Recursos Hídricos do Estado do Ceará. 1. Processo TC- Processo 010.232/2017-6 (RELATÓRIO DE AUDITORIA) 1.1. Responsáveis: Adauto Jose Araújo Mota (XXX.003.543-XX); Antonio Madeiro de Lucena (XXX.028.203-XX); Benedito Lopes Santiago (XXX.061.533-XX); Carlos Antonio Cavalcante Asfor (XXX.373.613-XX); Francisco José Coelho Teixeira (XXX.948.453-XX); Igor Lima Moreira (XXX.242.863-XX); Leão Humberto Montezuma Santiago Filho (XXX.353.683-XX); Rose Anne de Deus e Valle (XXX.284.873-XX); Yuri Castro de Oliveira (XXX.912.013-XX). 1.2. Interessado: Congresso Nacional (vinculador) (). 1.3. Órgão/Entidade: Entidades/órgãos do Governo do Estado do Ceará; Ministério da Integração Nacional (extinta). 1.4. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Urbana e Hídrica (AudUrbana). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.